Tribunal: TJSP
Processo: 2294091-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – CERTIDÃO DE DÍVIA ATIVA (CDA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – CERTIDÃO DE DÍVIA ATIVA (CDA) – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO ACOLHIMENTO DO REFERIDO INCIDENTE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ilegitimidade passiva da parte agravante, não caracterizada. 2. Incidência da regra do artigo 7o, III, da Lei Estadual no 10.705/00, que prevê, na hipótese de doação, a sujeição passiva tributária do donatário. 3. Higidez da Certidão de Dívida Ativa - CDA, reconhecida. 4. Possibilidade de aplicação da multa punitiva, no valor correspondente a 100%, sobre o montante do tributo devido, nos termos dos artigos 21, II da Lei Estadual no 10.705/00 e 38, II, "a", do RITCMD. 5. Decadência do direito de constituição do crédito tributário e a prescrição da cobrança fiscal, inocorrentes. 6. Observância do Tema no 1.048, do C. STJ e Súmula no 622, da jurisprudência reiterada e consolidada da mesma E. Corte de Justiça. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Exceção de pré-executividade à execução fiscal, rejeitada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão, recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.